Tribunal: TJES
Processo: 5000380-96.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000380-96.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO e outros
RECORRIDO: GILBERLYNIE BARRETO DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000380-96.2020.8.08.0014

RECTE
S
.:
INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO E OUTROS.

RECDO.:
GILBERLYNIE BARRETO DA SILVA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que cu
rsava Enfermagem junto à requerida, todavia, ao alcançar o 3º módulo do curso, percebeu que no portal virtual dos alunos constava matrícula no curso de Graduação em Fisioterapia. Após pedido de providências, a segunda requerida a informou que a Graduação em Enfermagem não seria mais oferecida pelas primeiras Requeridas, portanto, se quisessem continuar estudando teriam que concluir o Curso de Graduação em Fisioterapia. Por esta razão, requer indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Já em fase de execução, a parte exequente requer a desconsideração da personalidade jurídica da Executada UESBRA – UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA., bem como o reconhecimento da existência de grupo econômico com outras pessoas jurídicas, com o fito de expropriar bens de seus sócios ou das sociedades coligadas, até o limite da dívida exequenda nos autos.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID. 3068930, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 3068923), pugna pela reforma da sentença proferida pelo juízo “a quo”, de forma a afastar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, tendo em vista que sequer se esgotaram as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, e que tal medida excepcional não pode ser deferida com base na falta de ativos depositados em conta bancária para fins de arresto/penhora.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 3068911
) dispôs que: “
Pelo exposto,
DECLARO
desconstituída a personalidade jurídica da sociedade empresarial executada UESBRA – UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA. e, em consequência,
DETERMINO
a imediata inclusão/manutenção de suas sócias, Sra. Roberta Naim Bastos Buonomo e Sra. Maria de Fátima Naim Bastos, no polo passivo da ação
”.

Voto

Inicialmente, tenho que o Recurso Inominado não pode ser conhecido, vez que não preenche o requisito do cabimento.

Não há previsão na lei n. 9.099/95 para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas, contudo, entendo que o mesmo é perfeitamente cabível nesse micro
s
sistema, sob pena de ineficácia das decisões judiciais, razão pela qual devem ser aplicadas as regras do CPC de forma subsidiária para regular a referida questão processual, desde que em consonância ou que não afrontem
os princípios norteadores dos juizados especiais.

Dito isso, a formação de autos em apartado, conforme preceitua o CPC/2015, não é compatível com este microssistema (informalidade e economia processual), mas este é resolvido através de decisão interlocutória, da mesma forma prevista no CPC/2015. Não há como conceber, numa espécie de construção jurídica inadequada, que o referido
decisum
tenha força de sentença, posto que estará se criando uma nova fase processual a possibilitar a interposição de novo recurso inominado, o que afronta o princípio da celeridade.

Dessa forma, o
art. 41 da Lei nº 9.099/95 estipula que caberá recurso da sentença, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como “pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, asseverando no §2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

No caso,
o comando objurgado
não extingue a execução, apenas defere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
para incluir Roberta Naim Bastos Buonomo e Sra. Maria de Fátima Naim Bastos, no polo passivo da ação
. Por este motivo, ante a ausência de previsão legal de recurso para atacar decisão interlocutória em sede de Juizados Especiais Cíveis, entendo ser tal decisão irrecorrível.

O duplo grau de jurisdição, no caso, poderá ser exercido quando de eventual manejo de embargos à execução, após a garantia do juízo, restando, assim, viabilizada a ampla defesa e o contraditório.

Ante o exposto,
N
ÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelas recorrentes, dada a ausência de cabimento do Recurso Inominado contra decisão interlocutória. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% sob o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.